Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. MAMAS ASSIMÉTRICAS. CICATRIZES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, RESPONSABILIDADE POR PRESUNÇÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO PLÁSTICO. VALOR DE NOVO PROCEDIMENTO REPARATÓRIA APURADO EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos proposta por paciente de cirurgia plástica de mastopexia com prótese mamária, em razão da assimetria e cicatrizes marcantes nas mamas.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão da autora.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) da responsabilidade por presunção de culpa do médico cirurgião e obrigação de resultado; (ii) dos danos materiais – lucros cessantes e danos emergentes; (iii) dos danos moral e estético.
III – Razões de decidir
4. A obrigação do cirurgião plástico é de resultado e a responsabilidade é de presunção de culpa.
5. Provadas a grande assimetria das mamas, as cicatrizes marcantes após cirurgia plástica, e não demonstrada qualquer das excludentes de responsabilidade, o cirurgião deve responder pelos danos morais e estéticos, que ofenderam a integridade física e psíquica da autora.
6. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
7. O dano estético reflete uma modificação no físico, relacionado a feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. A assimetria e as cicatrizes marcantes estão provadas nos autos.
8. Os lucros cessantes decorrentes da incapacidade transitória de exercer trabalho demanda prova para fins de condenação ao pagamento de indenização. Não há essa prova nos autos.
9. Os danos emergentes estão demonstrados pela necessidade de a autora ser submetida a novo procedimento reparatório para correção dos defeitos físicos provados. O valor será apurado em liquidação de sentença.
IV – Dispositivo
10. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp n. 2.160.579/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.580.895/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.